Tribunal: TJDFT
Processo: 0773770-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0773770-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR MACEDO MONTALVAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido, DISTRITO FEDERAL, para comprovar o efetivo reestabelecimento do benefício ao recorrente, bem como o pagamento do valor retroativo, referente aos meses de abril a setembro de 2024, no prazo de 05 dias, nos termos da manifestação do Ministério Público de ID 70343773. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora